Tribunal: TJSP
Processo: 2237704-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
REEXAME. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Tema 1.076 do STJ. Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação, sem extinguir o processo de execução. Cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Deserção não configurada.

Ementa:
REEXAME. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Tema 1.076 do STJ. Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação, sem extinguir o processo de execução. Cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Deserção não configurada. Lucros cessantes que devem ser apurados em liquidação por arbitramento, como determinado pela r. sentença proferida em processo de conhecimento, confirmada em segunda instância. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Arbitramento ante o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Fixação por equidade. Inadmissibilidade. Tema 1.076, do STJ. Forma de arbitramento que só tem lugar nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil (causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor muito baixo). Caso dos autos que não retrata nenhuma das exceções em questão. Fixação que deverá, pois, seguir o determinado pelo artigo 85, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, já que ausente qualquer das hipóteses previstas no referido parágrafo 8o, do Diploma Processual Civil, únicas a autorizar a fixação por equidade. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre eventual diferença entre o valor pretendido pelo agravante no cumprimento de sentença e o valor resultante da liquidação. Recurso parcialmente provido.